Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731828-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVANA PELISSARI KRAVOS CORDEIRO D E S P A C H O Vistos e etc. Conforme se infere da Certidão de ID 62374327, há aparente equívoco, porquanto seria idêntica a que conta do AI 0731825-12.2024.8.07.0000. Ademais, verifica-se que nos autos de origem, as partes autoras são IVANA PELISSARI e KRAVOS CORDEIRO, ao passo que, nas razões recursais de ID 62373688, a recorrente indica pessoa diversa (IVANA PELISSARI KRAVOS CORDEIRO). Outrossim, verifica-se que o processo de origem é de n. 0713621-54.2024.8.07.0020, e nas razões recursais aponta-se o feito n. 0708083-28.2024.8.07.0009. Desse modo, intime-se a parte recorrente para que esclareça o possível equívoco. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator